Tribunal: TJSP
Processo: 2222910-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa e penhora de créditos dos devedores no programa Nota Fiscal Paulista. Acesso a informações protegidas pelo sigilo fiscal, não acessíveis diretamente pelo interessado, que necessita de intervenção do Poder Judiciário. As buscas e diligências anteriores foram negativas. Decisão reformada. Recurso provido.